Tribunal: TJMT
Processo: 1010484-73.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010484-73.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), ROBSON MARCOS DA SILVA - CPF: 037.723.631-48 (EMBARGADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010484-73.2020.8.11.0002

Embargos de Declaração no 1010484-73.2020.8.11.0002

Embargante
: VIVO S.A.

Embargado
: ROBSON MARCOS DA SILVA

2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM PROCESSO IDÊNTICO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA -
OFENSA À COISA JULGADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO.

O
instituto da coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, em respeito à segurança jurídica que deve orientar as relações processuais, que caminha em paralelo ao princípio da boa-fé.

Havendo coisa julgada em
razão da
existência de decisão transitada em julgado, em processo idêntico
,
a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010484-73.2020.8.11.0002

Embargos de Declaração no 1010484-73.2020.8.11.0002

Embargante
: VIVO S.A.

Embargado
: ROBSON MARCOS DA SILVA

2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
VIVO S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula no 362/STJ).

Embargos
(Id. 105394958): Alega que o acórdão é omisso quanto a preliminar de ocorrência de coisa julgada suscitada na Apelação, entre o presente processo e o de n.o 8013564-57.2019.811.0002.

Aduz que a presente ação é mera repetição da ação n.o 8013684-57.2019.811.0002, com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, anteriormente ajuizada e julgada parcialmente procedente, ocorrendo tanto a baixa nos apontamentos (exclusão dos restritivos em 04/04/2019), quanto o pagamento do valor da condenação, com a baixa definitiva ocorrida em 27/01/2020.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 108054451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010484-73.2020.8.11.0002

Embargos de Declaração no 1010484-73.2020.8.11.0002

Embargante
: VIVO S.A.

Embargado
: ROBSON MARCOS DA SILVA

2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto a preliminar de ocorrência de coisa julgada suscitada na Apelação, entre o presente processo e o de n.o 8013564-57.2019.811.0002.

Aduz que a presente ação é mera repetição da ação n.o 8013684-57.2019.811.0002, com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, anteriormente ajuizada e julgada parcialmente procedente, ocorrendo tanto a baixa nos apontamentos (exclusão dos restritivos em 04/04/2019), quanto o pagamento do valor da condenação, com a baixa definitiva ocorrida em 27/01/2020.

Pois bem. No que diz respeito à preliminar de coisa julgada, com razão a embargante ao suscitar omissão no v. acórdão, porquanto realmente não há pronunciamento sobre essa alegação.

Do ex
ame, verifica-se que, de fato, o autor
propôs ação anterior, processo no
8013564-57.2019.811.0002,
em
18.03.2019
,
em desfavor da operadora requerida,
em que buscou
a declaração de inexistência de débito do valor de R$249,36, referente ao contrato no0293341800, e do valor de R$249,36, referente ao contrato no0293342063, objeto da presente ação, conforme extrato de Id. 100222961.

Pleiteou, também, na ação no 8013564-57.2019.811.0002, o recebimento de indenização por danos morais.

Naquele processo,
os débitos foram declarados inexigíveis e o autor
recebeu indenização no
valor de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da negativação (09/06/2017), bem como foi determinada a exclusão do nome da parte reclamante do rol dos inadimplentes, que foi realizada em 04.04.2019 (Id. 105394958 - Pág. 4).

Assim, verifica-se que a circunstância retratada indica que já restou cumprida anteriormente a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e o pagamento da indenização por danos morais decorrente da mesma negativação objeto da presente ação.

Ademais, o instituto da coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, em respeito à segurança jurídica que deve orientar as relações processuais, que caminha em paralelo ao princípio da boa-fé.

Realça-se, por oportuno, não se pode admitir que o Poder Judiciário seja utilizado como meio para chancelar pagamento em duplicidade de indenização relativa ao mesmo fato gerador do direito, sob pena de conivência com o enriquecimento ilícito, repelido pelo ordenamento brasileiro, em evidente ofensa à coisa julgada, segurança jurídica e aos princípios da boa-fé e lealdade nas relações processuais.

Sobre o tema:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINAR
COISA JULGADA MATERIAL
- EXISTÊNCIA DE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM PROCESSO IDÊNTICO
- ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR -
EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM EXAME DO MÉRITO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ - NÃO CABIMENTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUÍDO - RECURSO PROVIDO . 1 -
Nos termos do art. 337, § 4o, do CPC, há coisa julgada material quando se repete ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado
, sendo idênticas as ações quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedidos. 2 - A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação. 3 - Preliminar acolhida. Processo extinto sem exame do mérito. 4- Pleito improcedente. Sentença Reformada” (TJMT, AP 1010409-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIALMENTE PROCEDENTE – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO – COMPROVADO PAGAMENTO JUDICIAL – OMISSÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE O RECEBIMENTO – TENTATIVA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I, II E III, DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tendo em vista que o pleito autoral já foi devidamente analisado e dirimido em outro processo, não pode ser objeto de nova discussão, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC/2015. Havendo coisa julgada em face de o autor já ter recebido o montante indenizatório, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC/15.
Constatada a ocorrência de dolo e tentativa de alterar a verdade dos fatos, ao promover ação judicial visando receber indenização securitária já devidamente recebida, deve a parte autora ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I, II e III, do CPC/15” (TJMT, AP 1001770-92.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Ainda:

Embargos de declaração –
Alegação de litispedência/coisa julgada somente nesta fase recursal – Conhecimento de ofício – Acolhimento - Extinção da demanda de origem, sem conhecimento do mérito – Embargos acolhidos, excepcionalmente, com efeitos infringentes.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005959-80.2016.8.26.0322; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2021; Data de Registro: 22/11/2021)

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração,
conferindo-lhes excepcionalmente efeitos infringentes, para extinguir a demanda de origem com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, consoante especificado.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021